Tribunal: TCU
Processo: 035.071/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pela não comprovação da correta aplicação de recursos repassados pelo Termo de Adesão Siafi 299861, para a execução do programa ProJovem Trabalhador, no Município de Tutóia/MA.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de Raimundo Nonato Abraão Baquil, prefeito de Tutóia/MA no período de 2009 a 2012, pela não comprovação da correta aplicação de recursos federais repassados pelo Termo de Adesão Siafi 299861, cujo objetivo era a execução do programa ProJovem Trabalhador, Juventude Cidadã, destinado à qualificação de jovens e sua inserção no mercado de trabalho. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, III, "a" e "b"; 19, caput ; 23, III; 26; 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, II e III; 214, III, "a" e "b"; 217; e 267 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel para todos os efeitos Raimundo Nonato Abraão Baquil; 9.2. julgar irregulares as contas de Raimundo Nonato Abraão Baquil, condenando-o ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do seu pagamento, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/2/2013 52.997,18 27/3/2013 247.320,15 22/11/2013 211.988,70 9.3. aplicar a Raimundo Nonato Abraão Baquil multa de R$ 100,000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.6. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. comunicar esta decisão ao responsável, ao Ministério do Trabalho e Emprego, à Prefeitura Municipal de Tutóia/MA e à Procuradoria da República do Estado do Maranhão.